Tribunal: TJES
Processo: 5006724-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006724-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE BERMOND VIANA
RECORRIDO: EURIVAN DE MEDEIROS LEITE
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006724-92.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ELAINE BERMOND VIANA
RECORRIDO
: EURIVAN DE MEDEIROS LEITE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito envolvendo dois veículos. Alega a parte autora que estava trafegando na Avenida César Hilal, quando a parte ré, que seguia no sentido da rua Neves Armond, adentrou na já referida Avenida, supostamente sem a devida cautela, vindo a colidir na lateral de seu veículo. Pugna, nestes termos, o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título material e também R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente a lucro cessante, uma vez que o veículo ficaria parado para realização do concerto.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões.

(3).
A ré, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, sob a alegação de que o ato sentencial considerou apenas o boletim unificado para proferir a sentença de parcial procedência, sendo tal prova produzida unilateralmente.

(4).
Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal da ré merece ser acolhida, de modo a se reformar a r. sentença. Não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico narrado pelas partes. No entanto, diante do acervo probatório produzido nos autos, não é possível afirmar a culpa da ré no episódio danoso. Com efeito, a parte autora, em termos de prova, apresenta tão somente o boletim de ocorrência sobre o sinistro em si, assim como orçamentos relativos à necessidade de reparo de seu veículo. Não há outros elementos probatórios acerca da dinâmica do sinistro e, embora se tenha o boletim de ocorrência, este retrata tão somente a versão unilateral da parte autora sobre o ocorrido, na medida em que sequer houve a presença da autoridade de trânsito para confirmá-la. É preciso registrar que a parte ré, ora recorrente, anexa aos autos uma fotografia do veículo da parte autora, em que se identifica um “arranhão” na lateral direita. Há, com isso, a evidência do abalroamento e do dano em si, mas, a despeito disso, não se tem, na forma aqui descrita, a demonstração segura acerca do nexo de causalidade, de modo a deixar claro quem efetivamente agiu com culpa pelo sinistro. Por tudo isso, identifica-se que a parte autora falha na comprovação do fato constitutivo de seu pretenso direito (CPC, art. 373, inciso I).

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos constantes na peça inicial.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)